Tribunal: TJBA
Processo: 8009859-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009859-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUMARA SANTANA MOUTINHO CRUZ

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO.
REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a matéria controvertida seria estritamente documental. Decisão agravada suspensa por liminar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de prova oral configura cerceamento de defesa, a justificar a concessão de efeito suspensivo e a reforma do decisum.

III. Razões de decidir
3. A prova oral requerida mostra-se pertinente para o esclarecimento de controvérsias relevantes, especialmente em ação possessória, na qual a análise de fatos específicos demanda instrução adequada.
4. A negativa da produção de prova testemunhal, quando essencial à elucidação da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.
5. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é de rigor o deferimento do efeito suspensivo e a consequente reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial à resolução da controvérsia configura cerceamento de defesa.
2. É cabível a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão que indefere indevidamente a produção de prova oral, especialmente em ações possessórias."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0705585-67.2017.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 21/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009859-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUMARA SANTANA MOUTINHO CRUZ e como apelada BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR